Tribunal: STF
Processo: RHC 257828
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRIVILÉGIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001273-12.2017.8.24.0022, que manteve a sentença de primeiro grau. 2. A Defensoria Pública argumenta que a qualificadora da fraude tem natureza objetiva e não subjetiva, e que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela compatibilidade do furto privilegiado com quaisquer espécies de suas qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o privilégio do furto previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal em casos de furto qualificado mediante fraude, considerando a natureza subjetiva da qualificadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a qualificadora do furto mediante fraude é de ordem subjetiva, o que impede o reconhecimento do privilégio do furto. 5. A Súmula 511 do STJ dispõe que o privilégio do furto só é aplicável quando a qualificadora for de ordem objetiva, o que não é o caso do furto mediante fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora do furto mediante fraude é de ordem subjetiva, impedindo o reconhecimento do privilégio do furto. 2. O privilégio do furto só é aplicável quando a qualificadora for de ordem objetiva"” (eDOC.60, pp. 1-2)



    Consta nos autos que a recorrente foi condenada pela prática do art. 155, §4º, II, do CP à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 7 dias-multa, tendo sido reconhecido o privilégio disposto no art. 155, §2º, do CP.



    Sustenta-se, em síntese, que “o caso trata de uma conduta quase-atípica praticada por uma dona de casa em vulnerabilidade social que agiu buscando o suprimento de um serviço essencial: a “ligação clandestina” por meros 15 dias do serviço essencial de fornecimento de água, cujo prejuízo foi estimado apenas em 15% do salário mínimo (algo muito próximo da bagatela) revelam uma menor reprovabilidade da conduta.”.



    À vista disso, busca-se a aplicação exclusiva da pena de multa, com o afastamento da pena privativa de liberdade. Subsidiariamente, requer a incidência do privilégio no patamar máximo. Em quaisquer dos casos, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, ante o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.93):



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Furto qualificado mediante fraude. Reconhecimento do privilégio do §2º do art. 155 do Código Penal e aplicação da fração mínima de '. Pleito de revisão da dosimetria da pena para aplicar somente a pena de multa ou, subsidiariamente, a fração máxima de ' e, caso acolhida a tese defensiva, reconhecer a prescrição punitiva retroativa. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Dosimetria. Aplicação da fração mínima de diminuição da pena com fundamento na ausência de reparação do dano causado e na capacidade econômica da recorrente. Reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Fundamentação idônea. Observância dos parâmetros legais e ausência de desproporcionalidade. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não conhecimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente